Tribunal: TJES
Processo: 0004490-35.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004490-35.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRADIELLE MARTINS ALVES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. BENEFICIÁRIO PREVISTO NO CONTRATO DIVERSO DE QUEM FIGURA NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Não se afigura razoável supor que o acordo, para além do alegado erro material no apontamento do parentesco entre o segurado principal e o beneficiário principal, tenha incorrido em equívoco também no nome do beneficiário, ADRIAN MARTINS ALVES, enquanto o nome do menor tido pela parte recorrente como legitimado ativo para pleitear a indenização se chama ADRIAN MARTINS DOS SANTOS.

2) Ao julgador não é dada a possibilidade de desconsiderar o nome e o parentesco do beneficiário, para acolher a tese recursal de erro material, com base apenas na narrativa da recorrente.

3) O nome do filho da autora não está previsto na apólice juntada ao feito, de forma que não se revela possível atender à pretensão recursal, notadamente quando a apelante não se desincumbiu de fazer as comprovações necessárias do seu direito (artigo 373, I, do CPC).

4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
GRADIELLE MARTINS ALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que em
ação de cobrança de pagamento de seguro de vida c/c danos morais,
ajuizada em face de
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa para propor a ação.

Em suas razões recursais (fls. 173 e seguintes), a apelante argumenta que houve mero erro material na apólice de seguro, por tratar-se de contrato de adesão, de modo que ADRIAN MARTINS DOS SANTOS deve ser reconhecido como beneficiário da avença.

BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentaram contrarrazões (ID 6704431), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a apelante possui legitimidade ativa para pleitear o pagamento da indenização decorrente do contrato de seguro firmado entre a parte apelada e
ANDERSON ALVES DO SANTOS
.

Inicialmente, a título elucidativo, consigna-se que a autora,
GRADIELLE MARTINS ALVES
, alega que foi casada com o segurado
ANDERSON ALVES DO SANTOS
, que veio a falecer em 04/07/2019, vítima de homicídio. Este último, antes de vir a óbito, realizou contrato de seguro de vida com as requeridas, por meio da apólice número 33.243 (Contrato 4.021.002), com previsão de pagamento de quantia em caso de morte, bem como auxílio funeral e outras coberturas.

O mencionado contrato prevê como beneficiário
ADRIAN MARTINS ALVES
, sendo que a parte autora ajuizou a presente demanda como representante de seu filho,
ADRIAN MARTINS DOS SANTOS
, que seria supostamente a pessoa legitimada a receber a indenização decorrente do seguro de vida.

No curso do feito,
ADRIAN MARTINS DOS SANTOS
veio a falecer, momento no qual a genitora requereu a substituição processual e passou a figurar no polo ativo da demanda.

Ocorre que, a sentença objurgada, ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, o fez considerando que o segurado da apólice em exame é
ANDERSON ALVES DOS SANTOS
, ao passo que o beneficiário é
ADRIAN MARTINS ALVES,
apontado como sogro do segurado, de forma que a autora não teria legitimidade para requerer o pagamento do valor da indenização da apólice.

Assim, tem-se como ponto controverso examinar se o pacto objeto da controvérsia prevê como beneficiário o filho da apelante,
ADRIAN MARTINS DOS SANTOS
, notadamente quando a irresignação recursal se relaciona com potencial erro material no contrato, que teria como beneficiário o mencionado descendente.

Nesse contexto, desde logo ressalto que não merece guarida a pretensão recursal, em especial pelo fato de não haver prova de que o beneficiário do seguro de vida seja
ADRIAN MARTINS DOS SANTOS
.
A simples leitura do seguro de vida apólice 33.243, contrato 4.021.002, deixa claro quem é o segurado principal e o beneficiário do pacto (fls. 78; 91/93):

Segurado Principal

ANDERSON ALVES DOS SANTOS

Beneficiários

ADRIAN MARTINS ALVES

Parentesco

SOGRO (A)

Ora, não se afigura razoável supor que o mencionado acordo, para além do alegado erro material no apontamento do parentesco (sogro) entre o segurado principal e o beneficiário, tenha incorrido em equívoco também no nome do beneficiário,
ADRIAN MARTINS ALVES
, enquanto o nome do menor tido pela parte recorrente como legitimado ativo para pleitear a indenização se chama
ADRIAN MARTINS DOS SANTOS.

Ao julgador não é dada a possibilidade de desconsiderar o nome e o parentesco do beneficiário, para acolher a tese recursal de erro material, com base apenas na narrativa da recorrente. Isto é, o eventual reconhecimento de
ADRIAN MARTINS DOS SANTOS
como beneficiário do seguro exigiria prova cabal de que trata-se de erro material na confecção do contrato, o que não se observa na espécie.

Nesse contexto, é de se ressaltar que a jurisprudência pátria é clara ao atribuir à parte autora o ônus da provar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

[...]
Nos termo do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
[...] (TJMS; AC 0800261-38.2019.8.12.0039; Pedro Gomes; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 09/02/2024; Pág. 69)

[...] 6. Embora a presente demanda verse sobre relação de consumo,
tal fato não afasta da consumidora o encargo de produzir a prova mínima quanto aos fatos que alega, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC
. 7. Inteligência do enunciado nº 330, deste Tribunal de Justiça: "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito". 8. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0802022-20.2022.8.19.0067; Queimados; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme; DORJ 15/02/2024; Pág. 732)

[...] 2.
Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
[...] (TJDF; APC 07118.96-24.2023.8.07.0001; 180.8243; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho; Julg. 24/01/2024; Publ. PJe 09/02/2024)

[...]
De acordo com a regra básica do onus probandi, deve a parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e a parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. [...] (TJMG; APCV 5193784-10.2021.8.13.0024; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 08/02/2024; DJEMG 09/02/2024)

Como se depreende, caberia à recorrente acostar aos autos prova capaz de embasar a alegação de que o verdadeiro beneficiário do seguro de vida seria seu filho,
ADRIAN MARTINS DOS SANTOS
, e não
ADRIAN MARTINS ALVES,
suposto sogro de
ANDERSON ALVES DOS SANTOS
(segurado principal).

O nome do filho da autora não está previsto na apólice juntada ao feito, de forma que não se revela possível atender à pretensão recursal, notadamente quando a apelante não se desincumbiu de fazer as comprovações necessárias de seu direito.

Portanto, a parte autora não foi capaz de apresentar documentos aptos a comprovar a relação jurídica entre
ADRIAN MARTINS DOS SANTOS
e
GRADIELLE MARTINS ALVES
com
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em tempo, destaco que o simples fato de
ADRIAN MARTINS DOS SANTOS
ter comparecido à instituição financeira para tentar receber a indenização securitária não indica que seja o real beneficiário da avença, haja vista que a demanda foi ajuizada justamente por não ter havido êxito no pleito extrajudicial.

Outrossim, carece de provas a alegação de que a intenção do segurado “
sempre foi que o beneficiário fosse seu filho
” (fl. 179), levando em conta que não existe declaração do falecido nesse sentido e, ainda, pelo fato de que não é possível ter certeza sequer de quem é o beneficiário
ADRIAN MARTINS ALVES
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e manter a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de legitimidade ativa de
GRADIELLE MARTINS ALVES
para ajuizamento da demanda
.

Fixo honorários recursais (art. 85, §1º CPC) em 2% (dois por cento), todavia, mantenho suspensa sua exigibilidade, considerando o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/02/2024 às 17:55:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49670215022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)